Tribunal: TJMT
Processo: 1019190-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019190-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), DJALMA GOMES GOUVEA - CPF: 017.754.148-25 (AGRAVANTE), JOAO DANIEL BERTO - CPF: 317.828.768-04 (AGRAVADO), MAFALDA BENEDETTI BERTO - CPF: 249.169.708-45 (AGRAVADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS PARA OBSTAR POSSÍVEL ALIENAÇÃO DAS ÁREAS DISCUTIDAS – AÇÃO REIVINDICSATÓRIA EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – MERO TEMOR ABSTRATO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – RESTRIÇÃO DESNECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O mero temor abstrato da possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida liminar de bloqueio das matrículas, sobretudo quando a ação tramita há mais de 10 ano e durante o trâmite não se registrou qualquer movimentação concreta do réu no interesse de frustrar o resultado útil do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019190-51.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DJALMA GOMES GOUVÊA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da ação
“Reivindicatória”
(Proc. no 0000111-13.2009.8.11.0090 - Código 34775), ajuizada contra o agravante por JOÃO DANIEL BERTO e MAFALDA BENEDETTI BERTO, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, determinando o arresto dos “
imóveis descritos na inicial e, por consectário lógico, determinar
(a imediata expedição de ofício para)
o Primeiro Serviço Registral Imobiliário de Nova Canaã do Norte-MT para que se proceda com o bloqueio judicial de eventual alienação dos imóveis sob as matrículas de no 217, 662, 663, 1.253 e 1486, e também o Primeiro Serviço Registral Imobiliário de Colíder-MT para cumprir com o mesmo desiderato no tocante à matrícula no 8.134, até ulterior decisão em sentido contrário
” (cf. Id. no 57337457).

O agravante afirma que os requisitos necessários à concessão de tutela provisória não estão presentes, notadamente porque inexiste prova de qualquer circunstância fática ou jurídica capaz de justificar o bloqueio das matrículas dos imóveis, cuidando-se de medida que serve apenas para prejudicar o exercício de suas atividades agropecuárias.

Diz que os imóveis em disputa “são de origem de uma mesma matrícula, qual seja, M - 18.950, registrada na comarca de Diamantino-MT, sendo terras que eram de propriedade do Estado de Mato Grosso”, mas, em decorrência da emissão em duplicidade de títulos dominiais referentes à mesma área, duas cadeias registrais distintas foram constituídas, resultando na sobreposição do seu título com o do apresentado pelos agravados, e, sob essa perspectiva, afirma que jamais se pode falar que sua posse é injusta, afinal, “está sobre imóveis de sua propriedade, cujas matrículas estão todas registradas em seu nome perante o 1° Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Nova Canaã do Norte, (e), além de deter o domínio, (...) exerce a posse dos imóveis mencionados há aproximadamente quinze anos de forma mansa e pacífica”.

Alega que não há prova alguma do alegado “perigo de dano”, não sendo verídico o fato, alegado pelos agravados, de que “tencionava a alienar os imóveis objetos do litígio’, (...) (pois) são meros achismos, eis que momento algum (eles) trouxeram provas de que tivesse a real intenção em alienar seus imóveis”, até porque os autos da ação principal tramitam há mais de 9 anos e “em nenhum momento, em todo esse tempo, buscou dispor ou alienar os imóveis (...), não o fez antes e tampouco pretende o fazer agora”; afirma que é inegável a presença do
periculum in mora inverso
, pois o bloqueio das matrículas
“o impossibilita de exercer de forma plena as atividades agropecuárias desenvolvidas por mais de dez anos no local, um vez que o impede de realizar créditos bancários rurais que são imprescindíveis no atual cenário econômico”.

Argumenta que “
o bloqueio nas matrículas não é a medida de proteção ideal para o caso, visto que
a simples averbação da presente demanda na matrícula já seria medida suficiente para garantia do direito de ambas as partes”
,
e que, de todo modo, considerando que a área efetivamente em litígio corresponde a 334,9091 has, a ordem de bloqueio das matrículas de todos os imóveis “
excede demasiadamente o perímetro em discussão
, (abrangendo até mesmo)
matrículas cujas áreas sequer fazem fronteira com a área dos reivindicantes”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja
indeferido o pleito cautelar formulado pelos agravados
; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 57337450).

A decisão vinculada ao Id. no 63673497 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões de Id. n.

63890962, a parte agravada combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os agravados ajuizaram ação “Reivindicatória” contra a agravante, pretendendo a posse de uma área de terras de 334,9091 hectares, a qual, segundo afirmam, fora indevidamente ocupada pela parte recorrente há vários anos.

Em fevereiro de 2019, os autores pediram a concessão de tutela de urgência para que fossem bloqueadas as matrículas dos imóveis, alegando que, segundo informações que lhe teriam chegado ao conhecimento,
“o requerido
(tencionava)
alienar a propriedade objeto desta ação para terceiros

(...)
como forma de livrar-se de uma possível perda que pode advir em decisão final”
(cf. Id. n.

57337456).

A decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes argumentos:

“(...)

No caso trazido à baila, denota-se a probabilidade do direito da parte autora, considerando a necessidade de assegurar que as áreas em litígio judicial não (sejam) alienadas ou alteradas, haja vista a necessidade de assegurar o resultado útil do processo.

Ademais, a situação trazida pelas partes, no tocante à documentação controversa da área objeto desta ação, embasa de forma contundente o perigo da demora, o que possibilita a medida de arresto perseguida nos autos.

Calha mencionar que o lançamento de impedimento judicial de transferência do imóvel visa assegurar direitos não só das partes envolvidas, como também de eventuais terceiros de boa-fé, bem como manter a integridade dos bens objeto de litígio judicial. De outra banda, caso reste provado o contrário, é perfeitamente reversível a tutela de urgência cautelar sem ecoar qualquer prejuízo ao requerido.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência de natureza cautelar, de modo a arrestar os imóveis descritos na inicial e, por consectário lógico, DETERMINO que se OFICIE o Primeiro Serviço Registral Imobiliário de Nova Canaã do Norte-MT para que se proceda com o bloqueio judicial eventual alienação dos imóveis sob as matrículas de n.o 217, 662, 663, 1.253 e 1486 e o Primeiro Serviço Registral Imobiliário de Colíder-MT para cumprir com o mesmo desiderato no tocante à matrícula n.o 8.134 até ulterior decisão em contrário, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena das advertências cabíveis, a fim de resguardar os interesses dos autores, bem como de terceiros de boa-fé.”
(cf. Id. no 57337457).

O bloqueio da matrícula de imóvel em disputa, quando cabível em função da preservação do resultado útil do processo, não se submete propriamente ao preenchimento rigoroso dos requisitos normalmente exigidos às tutelas provisórias (CPC, art. 300), e, diante da gravidade do dano possível, pode ser determinado até mesmo ex officio, conforme autoriza o art. 214, §3o, da Lei de Registros Públicos, que diz que, “se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”; conforme antiga, iterativa e remansosa posição do STJ, “a jurisprudência deste Tribunal orienta que ‘não é ilegal o ato do juiz que, no exercício de sua função fiscalizadora dos registros públicos, determina o 'bloqueio' de matrícula de imóvel (RMS 3.297/SP, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 02/09/1994). Na realidade, no exercício de sua função correcional, o magistrado pode determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel” (STJ - Terceira Turma – RMS 28466/AM, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 23/11/2009).

É certo, porém, que, só o
mero temor abstrato da ocorrência superveniente de dano
, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo grave, iminente e de difícil reparação, não justifica
a concessão da medida liminar de bloqueio de matrículas
imobiliárias.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 67229475, os agravados dizem que o
“o bloqueio judicial ou administrativo de matrícula imobiliária que é previsto pela Lei no 6.015/73, não é um fim em si mesmo, e funciona apenas como uma providência acautelatória no sentido de salvaguardar e proteger contra a ocorrência de futuros danos de difícil ou improvável reparação”,
e alegam que
“há, ainda a possiblidade de que em uma manobra jurídica, possa o agravante valer-se de “terceiros” para posteriormente salvaguardar por via de embargos próprios destes a sua intenção quanto a manutenção da propriedade

e posse da área, o que embora odioso, jamais pode ser descartado”.

Como se vê, pleito dos agravados está fundado no temor abstrato e infundado da possível ocorrência de dano irreversível caso as matrículas permaneçam livres; eles não apresentaram qualquer indício concreto de que
o
agravante

realmente estava se movimentando para realizar a alienação da propriedade dos imóveis em questão para este ou aquele terceiro conivente ou incauto, mencionando apenas a possibilidade hipotética da ocorrência desse fato, o qual, a bem da verdade, nunca aconteceu durante os 10 anos de tramitação da ação, de modo que, inexistindo fato concreto, mas apenas conjecturas destituídas de respaldo probatório mínimo, tenho que realmente não se justifica a concessão da medida liminar decretada pelo MM. Juiz, já que o bloqueio das matrículas, decretada sem demonstração de qualquer ameaça concreta à preservação do resultado útil do processo, desponta, por um lado, como medida tardia implantada em detrimento gratuito da atividade produtiva do agravante para simplesmente aplacar uma manifestação de receio destituída, pelo menos até aqui, de fundamentação consistente e de prova convincente da possível ocorrência do fato alegado; por outro lado, também se apresenta como medida desmedida, já que abrangeu área muito mais extensa do que aquela que efetivamente delimita o espaço territorial do litígio/disputa.

Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso,

para reformar a decisão agravada,
e indeferir o pleito de tutela cautelar formulado pelos agravados.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021